Tribunal: TJMT
Processo: 1018109-30.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018109-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELPIDIO PEREIRA - CPF: 474.283.251-53 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/6756-67 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1018109-30.2021.811.0001

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Elpidio Pereira

Parte Recorrida(s):
Banco Bradesco S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/08/2022

Ordem na pauta:
21

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora pretende a declaração de nulidade do contrato de empréstimo de n. 4088989, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) junto ao banco demandado, em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais), devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como indenização por danos morais, haja vista que não contratou tais serviços.

2.

O autor sustenta que ficou sabendo da contratação e respectivo crédito do valor em sua conta após se dirigir até uma agência do requerido para sacar seu benefício previdenciário, defendendo que a contratação se deu de forma digital, e, que, portanto, não fora por ele realizada já que sequer tem conhecimento para efetuar a operação.

3.

De sua vez, o bando demandado defende a regularidade da contratação objeto destes autos, sustentando, inclusive, a necessidade de devolução do montante recebido pelo autor, acaso a pretensão inicial seja julgada procedente, a fim de se reestabelecer o
status quo ante
.

4.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o demandante não demonstrou satisfatoriamente a existência de seu direito, já que, devidamente intimado, não apresentou o extrato retirado junto ao portal do INSS a fim de comprovar a regularidade dos descontos que alega serem indevidos, bem assim que o extrato bancário indicado na pág. 04 do id. 130125238 não demonstra a instituição financeira que creditou a quantia em sua conta bancária.

5.

Insurgência apenas do autor que pugna pela reforma da sentença impugnada, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, declarando-se a ausência de contratação do aludido empréstimo, uma vez que não há qualquer contrato assinado por ele ou, ainda, outros elementos de prova que atestem a existência de vínculo jurídico entre os litigantes.

6.

Da análise dos autos, observo que, conquanto inexista documento devidamente assinado pelo recorrente que ateste a contratação do serviço de empréstimo pelo recorrente, é incontroverso que o mesmo recebeu a quantia de R$ 7.401,63 (sete mil quatrocentos e um reais e sessenta e três centavos), na data de 15/12/2020, e mesmo alegando que somente teve ciência da liberação de tal valor na data 04/03/2021, utilizou toda a importância a ele disponibilizada.

7.

Em relação especificamente a esse montante, em nenhum momento o recorrente nega que o recebeu ou se compromete a devolvê-lo ao banco recorrido, já que alega não ter o contratado, ou até mesmo disponibilizá-lo em juízo para liberação posterior à instituição financeira.

8.

Importante destacar que em suas razões recursais, o requerente sustenta que “(...)
não há que falar em devolução do dinheiro posto que o mesmo foi liberado pela própria instituição bancária ou seja na conta junto a reclamada que não realizou a juntada de nenhum CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES”
– sic. Pág. 06 do id. 130125274.

9.

Desse modo, não é crível que o recorrente pretenda ficar com quantia que alega não ter contratado e que já utilizou em sua totalidade, conforme se concluiu pelos extratos bancários por ele mesmo apresentado.

10.

Além disso, sequer prova nos autos que os valores referentes ao mencionado empréstimo vêm sendo descontados mensalmente em seu contracheque, juntando apenas extrato que demonstra o desconto de uma parcela na data de 15/03/2021 (pág. 02 do id. 130125266).

11.

Diante disso, muito embora o consumidor negue a relação contratual com o banco recorrido no que concerne ao empréstimo rebatido nesta demanda, não traz aos autos provas mínimas dos fatos narrados, notadamente porque todos os indícios apresentados vão ao encontro de suas alegações, enfraquecendo a verossimilhança daquelas.

12.

Assim, entendo que o autor, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, de modo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022